Tribunal: TJDFT
Processo: 0741288-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741288-41.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: GILSON ARAUJO PASTOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA ajuizada por GILSON ARAÚJO PASTOR: “Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. O autor pede, a este título, que a NEOENERGIA exclua seu nome do cadastro de inadimplentes e de protestos realizados, bem como deixe de efetuar novas cobranças em seu desfavor, especialmente o corte de fornecimento de energia elétrica. Relata ter recebido contas de luz de maio e junho deste ano nos valores respectivos de R$ 11.189,00 e R$ 22.865,21. Tais valores seriam extremamente destoantes do valor costumeiro de R$ 1.000,00. Não há como se saber, desde agora, sobre a higidez das referidas cobranças, sendo imperioso, pois, que se aguarde a chegada da contestação, verificando-se as justificativas que a parte ré dará para as duas cobranças em valores destoantes. Até lá, no entanto, defiro apenas a vedação ao corte de energia, tendo em vista a radicalidade da medida e prejuízos inerentes que traz à parte consumidora. Imponho multa de R$ 20.000,00 para o caso de a ré interromper o fornecimento de energia para o autor.” A Agravante sustenta (i) que a obrigação imposta viola a prerrogativa legal de suspensão do fornecimento de energia elétrica no caso de inadimplemento”; (ii) que o simples fato de que as faturas apresentam valores discrepantes da média de consumo não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade das faturas; (iii) que a manutenção do fornecimento de energia elétrica sem a correspondente contraprestação pecuniária traz risco de “irreversibilidade econômica”; e (iv) que o valor da multa é exorbitante e enseja enriquecimento sem causa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a tutela provisória de urgência ou reduzir o valor da multa fixada. Preparo recolhido (ID 76626246). É o relatório. Decido. O Agravado atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de provisória urgência. Os elementos de convicção que constam dos autos, nessa fase embrionária da relação processual, sinalizam desproporção acentuada do valor das faturas de maio e junho em relação ao padrão de consumo do Recorrido, circunstância indicativa da probabilidade do seu direito. O risco de dano, por sua vez, decorre dos efeitos notoriamente deletérios da suspensão do fornecimento de energia elétrica. Nesse contexto, revela-se cabível e adequada tutela de urgência para impedir, até melhor elucidação dos fatos, a suspensão do fornecimento de energia elétrica para a unidade usuária do Agravado. Trata-se, ademais, de providência que tem baixa potencialidade lesiva aos interesses do Agravante, pois eventuais débitos poderão ser oportunamente cobrados. O valor multa diária é condizente com a situação, valendo destacar que, para o cumprimento da obrigação de não-fazer, basta a Agravante manter a continuidade do fornecimento de energia elétrica. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator